Tribunal: TJDFT
Processo: 0732992-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO À HONRA OBJETIVA DA APELANTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do disposto na Súmula 227 do STJ, é plenamente possível a pessoa jurídica sofrer dano moral, sendo sedimentado pela jurisprudência que o cabimento decorre de ato ilícito que atinja a honra objetiva da pessoa jurídica, com a consequente mácula do seu nome e da reputação que ostenta.
2. O ajuizamento equivocado de ação contra quem não estabeleceu qualquer relação jurídica de direito material com a parte adversa, mas sem maiores desdobramentos prejudiciais, apenas tem a aptidão de gerar aborrecimentos e contratempos e pode ser qualificado como mero erro escusável, situação insuscetível, por si só, de causar violação aos direitos da personalidade e ensejar indenização por dano moral, que não pode ser presumido (in re ipsa).
3. Recurso conhecido e não provido.